Tribunal: TJES
Processo: 5002699-12.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002699-12.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SUSIE FARIAS RANGEL TANURE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
A AUTORA APRESENTA DE FORMA CIRCUNSTANCIADA, A FALHA RECORRENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ, EM SUA RESIDÊNCIA, ESTABELECIDA EM ÁREA RURAL. RELATA A QUEDA FREQUENTE DE ENERGIA E COMPROVA O LARGO PERÍODO DE TEMPO EM O INCIDENTE OCORRE. APRESENTA MAPA QUE ATESTA A LOCALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA REQUERIDA A UMA DISTÂNCIA DE APENAS 04 (QUATRO) QUILÔMETROS DA RESIDÊNCIA. ADUZ SOBRE DEMANDA ANTERIOR JÁ MOVIDA EM FACE DA REQUERIDA, NA QUAL RECLAMOU DO MESMO INCIDENTE, TENDO SIDO CONDENADA A RÉ AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. COMPROVA REPETIÇÃO DO INCIDENTE EM DIAS CONSECUTIVOS. ALEGA A COMPROVADA INEFICIÊNCIA DA RÉ E O DESCASO COMETIDO POR ESTA, POR SE TRATAR DE UM PROBLEMA RECORRENTE EM PERÍODOS CONSIDERÁVEIS. REQUER PELA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRECEDIDA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR: FLAGRANTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITEM DE PERÍCIA TÉCNICA.

ALEGA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTE AUTORA. RELATA SOBRE BREVE INTERRUPÇÃO OCORRIDA EM 10/05/2021 E 17/05/2021 POR MOTIVO DE MUTIRÃO DE MANUTENÇÕES. ADUZ SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS PERANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE CONFIGUREM EFETIVO DANO SOFRIDO. REQUER PELA DECRETAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS.
REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA.
(3). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 8.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (13/07/2021)9 e correção monetária desta sentença (08/11/2021)[...]”
(4). RECURSO-RÉ.
ARGUIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITEM DE PERÍCIA TÉCNICA.

ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. ALEGA ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RELATA SOBRE O EXCESSIVO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA. REQUER PELO IMPROVIMENTO TOTAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL OU, NO CASO DO MANTIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, PLEITEIA PELA SUA MINORAÇÃO, PARA QUE ESTA SEJA REDUZIDA AOS PATAMARES CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES.
IMPUGNA A PRELIMINAR ARGUIDA. REQUER PELO DESPROVIMENTO DOS ARGUMENTOS AVENTADOS PELO RECORRENTE, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) REJEITO A PRELIMINAR.
(7) DO MÉRITO
. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELA QUAL A AUTORA RELATA OS INCIDENTES SOFRIDOS PELA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ. A REQUERIDA REBATE O PLEITO, AFIRMANDO A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. POIS BEM, NA DEMANDA EM APREÇO, A AUTORA EXPLICA
PORMENORIZADAMENTE
AS DIFICULDADES QUE TEM ENFRENTADO QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA -
LOCALIZADA EM ÁREA RURAL
-, SUSTENTA QUE OS INCIDENTES SÃO FREQUENTES E QUE OCORREM INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CLIMÁTICA DO LOCAL. RELATA SOBRE A RÉ SER PARTE CONDENADA, EM TEMPO PRETÉRITO, PELAS MESMAS RAZÕES PRESENTES - SUBSTANCIADAS EM FATOS DIFERENTES -, O QUE COMPROVA A INEFICIÊNCIA POR PARTE DA MESMA EM BUSCAR A ORIGEM DO PROBLEMA, ESTE RECORRENTE POR EXTENSO PERÍODO DE TEMPO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE A PRESENTE LIDE, TRATA-SE DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL
E QUE, MUITO EMBORA A PARTE REQUERIDA ALEGUE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS, ENTENDO QUE OS CONTEÚDOS ACOSTADOS NA DEMANDA SÃO SUFICIENTES PARA QUE SEJA COMPROVADA A LESÃO SOFRIDA PELA PARTE REQUERENTE. INSTA SALIENTAR QUE A PARTE REQUERIDA NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS ACERCA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA AUTORA, QUE COMPROVAM TODAS AS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DOS INCIDENTES, OCORRIDOS REPETIDAMENTE E POR DIAS CONSECUTIVOS.
ANEXOS OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO NOS AUTOS. NO QUE TANGE AO VALOR, AINDA QUE O MONTANTE SEJA SUPERIOR AO COMUMENTE UTILIZADO POR ESTE RELATOR, ENTENDO POR MANTÊ-LO, HAJA VISTA QUE, COMO CONSIGNADO NA SENTENÇA, TRATA-SE DE UM DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE OCORRE DESDE O ANO DE 2018, MAJORANDO O TRANSTORNO EXPERIMENTADO, SOBRETUDO A FRUSTRAÇÃO PELA FALTA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA.
(8)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9).
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.